Tribunal: TJPA
Processo: 0812851-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812851-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO DOS ANJOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E, SOLTO, VOLTOU A DELINQUIR. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. REJEITADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente quando do proferimento da sentença condenatória (ID nº 4288415), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a contumácia delitiva, eis que o paciente “já responde a diversas ações penais, neste juízo, por roubo, inclusive condenado por roubo pelo juízo em março de 2020, e tendo recebido alvará de soltura em 16 de março de 2020, pois já teria direito a progressão ao regime aberto”, voltou a delinquir, sendo preso em flagrante com expressiva quantidade de drogas, sobretudo levando-se em consideração a pequena cidade de Ulianópolis.

O juízo a quo fundamentou devidamente a manutenção da custódia cautelar do paciente, pois o mesmo permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo modificação fática que justifique a revogação da prisão preventiva, notadamente após a prolação de sentença condenatória. Ademais, como já salientado, o acusado fora posto em liberdade em março/2020, mas resolveu praticar novo tipo penal.

O
periculum libertatis
também se faz presente, vez que, além da gravidade do crime praticado, ainda com base também nas informações de estilo da lavra do Juízo a quo, o paciente ostenta péssimos antecedentes, possuindo inclusive condenação pelo crime de roubo, tendo sido colocado em liberdade apenas 03 (três) meses antes de sua prisão em flagrante no caso in tela.

Assim, considerando o
modus operandi
empregado, é indubitável que o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade e demonstra seu total menosprezo para com o império da lei, justificando ainda mais o decreto de prisão, e comprovando a impossibilidade de seu retorno ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes, ante o elevado receio de reiteração delitiva, restando assim fartamente evidenciado o perigo que a eventual liberdade do mesmo gera à sociedade.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destacamos a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato, condições pessoais do acusado, bem como a reprovação social do crime.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar não consiste em direito subjetivo de nenhum acusado, eis que se trata de uma faculdade apresentada ao Juízo, o qual decidirá sobre a questão, de acordo com seu livre convencimento motivado, balizado no caso concreto.

Feita tal ressalva e examinando a possibilidade de aplicação do dispositivo legal, observamos que a prisão domiciliar só encontra respaldo na legislação penal nos casos taxativamente acima elencados, o que não é o caso dos autos, senão vejamos:

Conforme salientado alhures, o benefício deve ser concedido sempre nos casos em que o acusado for o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, e/ou seja indispensável aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade, ou com deficiência,
sendo imprescindível para a concessão de tal benesse a juntada aos autos de prova idônea de tais circunstâncias.

Examinando a documentação anexada aos autos, em que pese o fato de haver comprovação documental no sentido de que o paciente possui 01 (um) filho menor, que conta apenas 01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade, entendemos que deve ser mantida a prisão preventiva no caso in tela, ante a imperiosa necessidade de garantir a ordem pública,
pois o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, através da juntada de provas pré-constituídas, que o paciente é o único responsável pela manutenção da prole, tampouco imprescindível aos cuidados na criação do filho, cuja genitora possui emprego e renda própria, de acordo com a documentação juntada na impetração.

Ademais, o impetrante ainda postula a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, invocando o argumento de que a manutenção do mesmo no cárcere implica em risco irreparável ou de difícil reparação à sua vida, com o advento do COVID-19, fundamentando seu pleito na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que regulamenta medidas para deter a propagação da pandemia no sistema carcerário brasileiro.

O paciente
não faz jus à concessão da aludida benesse
, pois não preenche todos os requisitos necessários para tanto, tendo em vista que, apesar de não ter sido denunciado pela suposta prática de conduta violenta, nem de grave ameaça, não consta nos autos qualquer informação de que o mesmo esteja inserido no grupo de maior risco de contágio pela COVID-19, definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, pois não se trata de pessoa idosa; nem portadora de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória, ou sujeita a agravamento em seu estado de saúde; tampouco comprovou que existem casos confirmados, ou suspeitos, de infecção pelo corona vírus, na unidade prisional em que está custodiado, muito menos sua superlotação, ou sequer a inexistência de assistência médica.

O paciente não preenche os requisitos preceituados nos incisos do art. 318 da legislação adjetiva penal, tampouco na Recomendação nº 62 do CNJ, para que sua prisão preventiva seja substituída por domiciliar, bem como, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, sendo necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, visando a preservação da paz e da tranquilidade social, impedindo que o mesmo venha a delinquir novamente, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do delito, bem como, pela reprovação da sociedade local com o cometimento do crime.

CONHEÇO
do
habeas corpus
e no
MÉRITO
pela sua
DENEGAÇÃO
, por inexistência de constrangimento ilegal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 01 de março de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar
, fundamentado no art. 5º, inciso LXVIII, LXXVII e LXXVIII da CF/88, combinado com os artigos 647 e 648, Incisos I e IV do Código de Processo Penal, em favor do
paciente
Bruno dos Anjos dos Santos
, condenado em 1ª instância pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

O paciente foi preso em flagrante delito na data de 15/06/2020, tendo sido a custódia flagrancial homologada e convertida em preventiva no dia seguinte, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, autoridade coatora, sob acusação de guardar e/ou ter em depósito drogas ilícitas destinadas à comercialização, in casu,
30 (trinta) invólucros
,
da substância entorpecente benzoilmetilecgonina, na sua forma derivada vulgarmente conhecida por “crack”, bem como, 01 (uma) porção de 840g (oitocentos e quarenta gramas) da substância entorpecente denominada cannabis sativa, popularmente chamada de “maconha”
.

Após regular instrução criminal, o paciente foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, o impetrante invoca as seguintes teses: fundamentação inidônea do decreto prisional;
direito do paciente de apelar em liberdade
,
ante a inexistência dos fundamentos legais da prisão preventiva, caracterizada pelas suas condições pessoais favoráveis, o que possibilitaria a imposição de cautelares diversas da prisão, e; desproporcionalidade entre o regime semiaberto imposto na sentença condenatória e sua prisão preventiva
.

Ao final, após sustentar a possibilidade de substituição da custódia preventiva por domiciliar, com fulcro na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, aduzindo que o deferimento da súplica beneficiaria a sociedade em geral, contribuindo na contenção da proliferação da pandemia da COVID-19 – pois o sistema prisional trata-se de ambiente propício à disseminação de doenças respiratórias, sendo que a diminuição da aglomeração entre os detentos, reduz as hipóteses de contaminação – requer o deferimento liminar da ordem, para que seja expedido o respectivo alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem,
com a consequente revogação da prisão, para que ele possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal principal.

A liminar foi indeferida, conforme ID. 4255315.

Foi determinada a requisição das informações de estilo ao Magistrado
a quo,
o qual prestou as informações nos seguintes moldes:

“(...) Informo que os fatos são originários da ação penal n. 0001441- 52.2020.8.14.0130, em que o Ministério Público Estadual imputa ao sentenciado, ora Paciente, a prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Narra a exordial acusatória, em apertada síntese, que o acusado foi flagrado no dia 15 de junho de 2020, por estar na posse de petecas de oxi e mais de 800g (oitocentos gramas) de substância conhecida como maconha. Após a instrução processual, no dia 16 de dezembro de 2020 o paciente fora condenado a pena de 05 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão, como salientado pelo impetrante. Na mesma ocasião, o Julgador fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, manteve a prisão preventiva, todavia, determinou que o sentenciado fosse remanejado ao regime semiaberto (informação omitida na impetração). O Julgador entendeu em manter a segregação do paciente, porque em 16 de março de 2020, ou seja, no início da pandemia, o Juízo de Ulianópolis condenou o paciente nos autos do processo nº 0010652-83.2018.814.0130 fora condenado pelo crime de roubo. Naquela ocasião, fora concedido o direito de apelar em liberdade, mas três meses depois, o paciente cometeu novo crime, tipo penal que gerou o processo nº 0001441-52.2020.814.0130, o que evidencia a necessidade de garantir a ordem pública. No dia 17 de dezembro de 2020 a secretaria de Ulianópolis/PA expediu a guia de execução provisória. Em 29 de dezembro fora interposta a apelação, sem as razões, bem como a defesa pediu a liberdade do paciente. No dia 31 de dezembro de 2020 0 processo foi concluso e em 04 de janeiro de 2021 o Magistrado determinou a remessa ao Ministério Público para manifestação. Eram estas, em síntese, as informações que se tinha a prestar. Para facilitar a compreensão dos fatos, encaminho, em anexo, cópia da denúncia, da sentença dos processos 0001441-52.2020.8.14.0130 e 0010652-83.2018.814.0130, certidão de antecedentes e guia de execução. Aproveito a oportunidade para anotar a Vossa Excelência os meus protestos de admiração e apreço, permanecendo à disposição para outras informações entendidas como cabíveis. (...)”.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento

do habeas corpus
, no tocante às teses de fundamentação inidônea do decreto prisional, bem como, de desproporcionalidade entre o regime semiaberto imposto na sentença condenatória e a prisão preventiva do paciente, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e;
preliminarmente, pelo não conhecimento do mandamus, no que concerne às alegações de ausência de justa causa para a constrição, ante a inexistência dos fundamentos legais da prisão preventiva
;
condições pessoais favoráveis do paciente, o que possibilitaria a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e substituição da custódia preventiva por domiciliar, com fundamento nos riscos epidemiológicos, decorrentes da disseminação da pandemia da COVID-19; tendo em vista que se tratam de mera reiteração de pedido
. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, e, na parte em que se conhece do writ, no
mérito
, pela
sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal
. (ID. 4404594).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O
Habeas Corpus,
em exame, preenche todos os requisitos de admissibilidade, pois é cabível à espécie, há possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte e interesse de agir, razão pela qual, o Ministério Público de 2º grau, pronuncia-se pelo conhecimento do mesmo.

MÉRITO

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 15/06/2020, policiais militares foram informados de que a residência do paciente era utilizada como ponto de venda de drogas. Lá chegando, com autorização do paciente, adentraram e acharam 800g (oitocentos) gramas de maconha e 30 (trinta) petecas de crack.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente quando do proferimento da sentença condenatória (ID nº 4288415), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a contumácia delitiva, eis que o paciente “já responde a diversas ações penais, neste juízo, por roubo, inclusive condenado por roubo pelo juízo em março de 2020, e tendo recebido alvará de soltura em 16 de março de 2020, pois já teria direito a progressão ao regime aberto”, voltou a delinquir, sendo preso em flagrante com expressiva quantidade de drogas, sobretudo levando-se em consideração a pequena cidade de Ulianópolis.

A meu sentir, portanto, o juízo a quo fundamentou devidamente a manutenção da custódia cautelar do paciente, pois o mesmo permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo modificação fática que justifique a revogação da prisão preventiva, notadamente após a prolação de sentença condenatória. Ademais, como já salientado, o acusado fora posto em liberdade em março/2020, mas resolveu praticar novo tipo penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade
ao manter sua prisão preventiva
,

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida
o fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução processual.

Ademais, em anterior impetração de nº 0806102-43.2020.8.14.0000, da relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, julgado em julho de 2020, este colegiado atestou a higidez da custódia preventiva até aquele momento, o que fora agregado com a sentença condenatória, restando consignado no Acórdão.

O
periculum libertatis
também se faz presente, vez que, além da gravidade do crime praticado, ainda com base também nas informações de estilo da lavra do Juízo a quo, o paciente ostenta péssimos antecedentes, possuindo inclusive condenação pelo crime de roubo, tendo sido colocado em liberdade apenas 03 (três) meses antes de sua prisão em flagrante no caso in tela.

Assim, considerando o
modus operandi
empregado, é indubitável que o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade e demonstra seu total menosprezo para com o império da lei, justificando ainda mais o decreto de prisão, e comprovando a impossibilidade de seu retorno ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes, ante o elevado receio de reiteração delitiva, restando assim fartamente evidenciado o perigo que a eventual liberdade do mesmo gera à sociedade.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destacamos a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato, condições pessoais do acusado, bem como a reprovação social do crime.

A respeito da garantia da ordem pública, o jurista Guilherme de Souza Nucci, leciona:

"Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. (...)

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração mais repercussão social.

(...) É possível considerar, como dissemos na nota anterior, a necessidade de garantir a ordem pública, através da constatação dos maus antecedentes do indiciado ou réu, incluindo-se esse fator na repercussão social causada pelo delito, cometido por pessoa perigosa. (...)”

Ademais, no que concerne às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, ressaltamos que, conforme destacado alhures,
ele ostenta péssimos antecedentes, com inúmeros registros criminais, respondendo a vários processos pelo delito de roubo, o que comprova sua personalidade voltada à contumácia na prática delitiva
. Entretanto, ainda que assim não o fosse, tais qualidades não obstam a decretação e manutenção da custódia cautelar, tampouco conferem-lhes o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória.

Corroborando esse entendimento, trazemos à colação o verbete da
Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, verbis:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Acrescentamos ainda, que não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
não se podendo falar em constrangimento ilegal na segregação do paciente
.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci[2] leciona sobre a matéria:

“Caráter residual e eficiente da prisão preventiva: as medidas cautelares (art. 319) são alternativas à prisão provisória, mas, como já mencionado, precisam demonstrar concretude e eficiência, sob pena de desnortear o sistema punitivo e deixar o Judiciário desguarnecido de instrumentos úteis para a proteção do processo e da sociedade. Por isso, sempre que inviável a medida cautelar, por qualquer razão, havendo os requisitos do art. 312 do CPP, impõe-se a prisão preventiva. Nesse cenário, emerge a prisão cautelar como última ratio, consagrando a intervenção mínima do Estado na liberdade individual.”

A jurisprudência pátria:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 4. São idôneos os motivos invocados pelo Juízo de origem para fundamentar a ordem de prisão dos recorrentes, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada, evidenciada pela apreensão de elevada quantidade de droga (cerca de 59 kg de cocaína) em compartimento oculto no automóvel em que os acusados se deslocavam desde o estado de São Paulo, com destino ao Uruguai.

5. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade dos acusados.

6. Recurso não provido.”

(STJ, RHC 107.529, Sexta Turma, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data do Julgamento: 16/05/2019, Data da Publicação: 24/05/2019).

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDE/M DENEGADA.

1. O juízo analisou a necessidade da clausura, proferindo decisão firme e coesa, fulcrada em elementos dos autos, especialmente na gravidade do delito, referindo a necessidade de garantir a ordem pública, salientando a quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína) e a confissão dos pacientes, perante a autoridade policial, quando declararam que pretendiam vender a droga durante o carnaval.

2. Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea ou dos requisitos do art. 312 do CPP, quando a decisão objurgada se encontra satisfatoriamente fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como in casu (Súmula n.º 08 deste Tribunal).

4. Presentes os requisitos da clausura, não há que se falar em aplicação de medidas diversas da prisão, vez que flagrantemente ineficazes.

5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.”

(TJPA 492421, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19-03-2018, Publicado em 22-03-2018)” (grifei)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECORRENTE, EM TESE, INTEGRANTE DE VASTA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSIVELMENTE RAMIFICAÇÃO DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC. POSIÇÃO DE RELEVÂNCIA NO BOJO DA ORGANIZAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. GRAVIDADE CONCRETA. EVENTUAIS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS.IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de não estarem presentes elementos suficientes para demonstrar a materialidade do delito consiste, em suma, em tese de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. Hipótese na qual as instâncias ordinárias demonstraram, de forma suficiente, elementos justificadores da necessidade da prisão, destacando que o recorrente é apontado como integrante de vasta, perigosa e estruturada organização criminosa, responsável, em tese, pela realização de diversos delitos graves na região de Boa Viagem, entre eles tráfico ilícito de entorpecentes, milícia privada, receptação e comércio ilegal de armas de fogo, havendo, ainda, indícios de tratar-se de ramificação da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC.

4. No caso específico do recorrente, é descrito como um dos traficantes mais ativos na cidade, responsável pela distribuição de drogas tanto para uma vasta rede de usuários quanto para traficantes de menor expressão. Releva destacar, além disso, a menção ao seu estreito relacionamento com o suposto líder do grupo, o que lhe confere posição de destaque dentro da estrutura criminosa e intensifica os indícios de sua periculosidade. Tais indícios, aliás, também encontram reflexo no fato de ele responder a outro processo pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, delitos assemelhados aos ora tratados nos presentes autos.

5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades, em especial em hipótese como a dos autos, em que se faz referência, também, ao temor sentido pela população local, manifestado no receio das testemunhas em depor.

6. Nos termos do entendimento pacífico desta Corte, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.

7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

8. Recurso desprovido.”

(STJ – RHC 99519/CE – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – Data do Julgamento: 16/08/2018 – Data da Publicação: 24/08/2018)

Além disso, não deve prosperar a alegação de que o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois com o advento das Leis nº 12.403/2011 e nº 13.257/2016, os Incisos do art. 318 do CPP passaram a preceituar, de forma taxativa, as seguintes possibilidades legais de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, in verbis:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” (Grifei)

Da leitura do dispositivo legal, constatamos inicialmente que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não consiste em direito subjetivo de nenhum acusado, eis que se trata de uma faculdade apresentada ao Juízo, o qual decidirá sobre a questão, de acordo com seu livre convencimento motivado, balizado no caso concreto.

Feita tal ressalva e examinando a possibilidade de aplicação do dispositivo legal, observamos que a prisão domiciliar só encontra respaldo na legislação penal nos casos taxativamente acima elencados, o que não é o caso dos autos, senão vejamos:

Conforme salientado alhures, o benefício deve ser concedido sempre nos casos em que o acusado for o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, e/ou seja indispensável aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade, ou com deficiência,
sendo imprescindível para a concessão de tal benesse a juntada aos autos de prova idônea de tais circunstâncias.

Examinando a documentação anexada aos autos, em que pese o fato de haver comprovação documental no sentido de que o paciente possui 01 (um) filho menor, que conta apenas 01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade, entendemos que deve ser mantida a prisão preventiva no caso in tela, ante a imperiosa necessidade de garantir a ordem pública,
pois o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, através da juntada de provas pré-constituídas, que o paciente é o único responsável pela manutenção da prole, tampouco imprescindível aos cuidados na criação do filho, cuja genitora possui emprego e renda própria, de acordo com a documentação juntada na impetração.

Ademais, o impetrante ainda postula a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, invocando o argumento de que a manutenção do mesmo no cárcere implica em risco irreparável ou de difícil reparação à sua vida, com o advento do COVID-19, fundamentando seu pleito na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que regulamenta medidas para deter a propagação da pandemia no sistema carcerário brasileiro.

Visando apurar o entendimento acerca do tema, trago à colação alguns dispositivos previstos na aludida Recomendação nº 62/2020 do CNJ, especificamente os concernentes à matéria penal no presente
mandamus
, dos quais transcrevo os arts. 4º e 8º, que assim dispõem, in verbis:

“Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

(...)

Art. 8º Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.

§ 1º Nos casos previstos no caput, recomenda-se que:

I – o controle da prisão seja realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante, proferindo-se decisão para:

a) relaxar a prisão ilegal;

b) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco, ou;

c) excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (...)”

Nota-se que a Recomendação, em especial os dispositivos legais acima reproduzidos, verificamos que, dentre as medidas determinadas pelo CNJ, destacam-se a reavaliação das prisões provisórias, para que seja revista a possibilidade de relaxamento da medida, ou até mesmo, a concessão de liberdade provisória, nos casos em que a lei permitir.

A Resolução aduz que dentre os eventuais beneficiários com a reavaliação da necessidade de manutenção da medida extrema, encontram-se os presos provisórios; as presas gestantes, lactantes, mães de crianças, ou responsáveis por criança de até 12 (doze) anos de idade, e/ou por pessoa portadora de necessidades especiais; as pessoas que se encontrem segregadas em casas penais superlotadas e/ou sem profissionais de saúde lotados; os que se enquadram no grupo de maior risco à infecção pela Covid-19, tais como: idosos, indígenas portadores de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias, dentre outras; além das pessoas que cometeram crimes sem violência, ou grave ameaça à pessoa.

Assim, constato que o paciente
não faz jus à concessão da aludida benesse
, pois não preenche todos os requisitos necessários para tanto, tendo em vista que, apesar de não ter sido denunciado pela suposta prática de conduta violenta, nem de grave ameaça, não consta nos autos qualquer informação de que o mesmo esteja inserido no grupo de maior risco de contágio pela COVID-19, definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, pois não se trata de pessoa idosa; nem portadora de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória, ou sujeita a agravamento em seu estado de saúde; tampouco comprovou que existem casos confirmados, ou suspeitos, de infecção pelo corona vírus, na unidade prisional em que está custodiado, muito menos sua superlotação, ou sequer a inexistência de assistência médica.

A jurisprudência pátria consolidou esse entendimento. Senão vejamos:

“(...) Ele não possui o perfil recomendado para ser favorecido com a Recomendação n. 62 do CNJ. A exortação em apreço deve ser direcionada a presos em grupo de risco, que estão em locais com ocupação superior à capacidade, sem equipe de saúde etc.

Como assinalei em outras decisões de minha relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo Coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.

(...) Entretanto, o postulante já está segregado há algum tempo, sem realizar viagens internacionais. Não existe, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus. O condenado não possui idade avançada e não se tem notícia de que, desde sua segregação, tenha sofrido enfermidades bacterianas e parasitárias (tuberculose, meningite, AIDS) que assolam os presidiários.

O paciente pode ser isolado e seguir as orientações para evitar a disseminação do coronavírus. Também poderá receber imediato tratamento se apresentar sintomas da doença. Assim, não reputo cabível substituir sua prisão preventiva de ofício.

Não vejo, enfim, razões bastantes para superar o rigor da Súmula nº 691-STF e não identifico, na complexidade do caso, suficientes argumentos – ainda que humanitários – para atender ao pleito da combativa defesa.

À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, com fulcro no art. 210 do RISTJ, e não diviso flagrante ilegalidade apta a ensejar, ex officio, a postulada concessão do writ.”

(STJ, HC nº 567.408/RJ, Rel Ministro Rogério Schietti Cruz, Decisão Monocrática, Data de Julgamento: 20/03/2020)

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – RECOMENDAÇÃO Nº 62/20 DO CNJ – CUSTÓDIA PROVISÓRIA REAVALIADA – PANDEMIA DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE VIRAL – NÃO ENQUADRAMENTO NO GRUPO DE RISCO – PRISÃO NECESSÁRIA NO CASO CONCRETO – COM O PARECER, ORDEM DENEGADA.

(...) 6. Tratando-se de paciente sobre o qual inexiste até o momento qualquer informação específica de que esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial de Saúde, pois não é idoso, gestante, nem acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19, sendo que, além disso, conforme noticiado, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul - AGEPEN determinou a suspensão temporária das visitas em todos os presídios de regime fechado do Estado e se afigura em sintonia com as Secretarias de Saúde Estadual e Municipais no tocante aquisição de insumos e obtenção de orientações acerca do Covid-19, descabe a concessão da ordem também sob essa ótica. (...)”

(TJMS - HC: 1403213-24.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, 3ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2020, Data de Publicação: 07/04/2020)

Desta feita, concluímos que o paciente não se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação nº 62 do CNJ, pois não pertence ao grupo de pessoas que possui maior risco de contágio pela COVID-19, sendo que o estabelecimento penal em que se encontra custodiado não se encontra superlotado, e possui toda estrutura para prestar assistência médica, caso seja necessário.

Por derradeiro, urge destacar que o decisum impetrado encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, Inciso IX da Constituição Federal, vez que, o Magistrado singular examinou a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, justificando satisfatoriamente a necessidade de aplicação da medida extrema no caso
sub examen
.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, o paciente não preenche os requisitos preceituados nos incisos do art. 318 da legislação adjetiva penal, tampouco na Recomendação nº 62 do CNJ, para que sua prisão preventiva seja substituída por domiciliar, bem como, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, sendo necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, visando a preservação da paz e da tranquilidade social, impedindo que o mesmo venha a delinquir novamente, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do delito, bem como, pela reprovação da sociedade local com o cometimento do crime.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela sua
denegação
, por inexistência de constrangimento ilegal.

Belém, 01 de março 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/03/2021